Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-29.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006165-29.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO - SUBESCRIVÃO. EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2014. CANDIDATA APROVADA NO CADASTRO DE RESERVA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE 964 (NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO) VAGAS, DECORRENTES DE ASCENSÃO PROIBIDA DE TÉCNICOS JUDICIÁRIOS, DO NÃO PREENCHIMENTO DE VAGAS DECORRENTES DO EDITAL DE APROVEITAMENTO N.º 96/2017, ALÉM DE APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES DE SERVIDORES E DE RENÚNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS APROVADOS NO CURSO DO CERTAME. TESES FIRMADAS PELO ÓRGÃO PLENÁRIO DESTA CORTE. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006165-29.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante GRAZIELLE LISSANDRA DE SOUSA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator